Tribunal: TJPA
Processo: 0814173-08.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814173-08.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ADAO MENDES DA SILVA, WALCILEIDE CRISTINA LIMA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0814173-08.2024.8.14.0028

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADOS: ADAO MENDES DA SILVA e WALCILEIDE CRISTINA LIMA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (PROFESSORES). PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE À RATIO DECIDENDI. ART. 1.010, II E III, E ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação de cobrança de verbas salariais, reconheceu o direito de servidores públicos municipais à correta implementação da progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que afastou a tese de eficácia limitada da norma e reconheceu o direito à progressão funcional mesmo diante da ausência de regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da conclusão adotada.

4. A sentença enfrentou expressamente a tese defensiva do Município, concluindo que a norma possui eficácia contida e que a omissão da Administração não pode prejudicar o direito dos servidores, com apoio em jurisprudência deste Tribunal.

5. A apelação, contudo, limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, reiterando a alegação de eficácia limitada e necessidade de regulamentação, sem rebater a fundamentação adotada pelo juízo de origem.
6. Verifica-se, assim, ausência de impugnação específica à ratio decidendi, configurando deficiência dialética e inobservância do disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

7. A falta de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não conhecido.

9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

(i) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento da apelação; (ii) mera reprodução dos argumentos da contestação, sem enfrentamento da ratio decidendi, não satisfaz os requisitos do art. 1.010 do CPC.

Teste de julgamento

Recurso não conhecido, à unanimidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 85, §11, 1.010, II e III, 1.021, §4º, 1.026, §2º e §3º, e 932, III.

Jurisprudência citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques; Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801499-81.2018.8.14.0133, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 32072926) interposto pelo Município de Marabá, contra a sentença (ID 32072915) proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Salariais
pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho da Comarca de Marabá, que julgou procedente os pedidos de
ADAO MENDES DA SILVA e WALCILEIDE CRISTINA LIMA DE ALMEIDA,
nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ADÃO MENDES DA SILVA e WALCILEIDE CRISTINA LIMA DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a) determinar que conste nos registros funcionais da parte autora a progressão funcional horizontal escorreita, observando o período de efetivo exercício do cargo e as classes/níveis constantes no Anexo IV da Lei Municipal nº 17.474/2011, conforme o caso;

b) determinar o pagamento do adicional de desempenho da seguinte forma: b.1) para o servidor que ingressou no ano de 2004 (Adão Mendes da Silva): - adicional correspondente a 20% no período de 13/8/2019 a 31/12/2019, o pagamento do adicional de 25% no período de 1/1/2020 a 31/12/2022 e o pagamento do adicional de 30% a partir de 1/1/2023, ou da diferença dos valores se houver algum pagamento a partir destas datas sob esta rubrica, em atenção à limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação; b.2) para a servidora que ingressou no ano de 2006 (Walcileide Cristina Lima de Almeida): - adicional correspondente a 20% no período de 13/8/2019 a 31/12/2021, o pagamento do adicional de 25% no período de 1/1/2022 a 12/2024 e o pagamento do adicional de 30% a partir de 1/2025, ou da diferença dos valores se houver algum pagamento a partir destas datas sob esta rubrica, em atenção à limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.2.1. da fundamentação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser pago ao advogado da parte contrária, advertindo que tais verbas constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação (art. 86 c/c art. 85, §2º, §3º, inciso I, e §14, do Código de Processo Civil). A condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos em decisão de ID 123775416. (...)”

Na origem (ID 32072845), os autores, professores da rede pública municipal, afirmaram ter direito à progressão funcional horizontal (adicional de desempenho), que consiste em um acréscimo de 5% sobre o vencimento-base a cada 3 (três) anos de serviço, conforme previsto nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017. Alegaram que o Município implementou as progressões de forma incorreta e não pagou os valores retroativos devidos. Pediram, assim, a condenação do réu à correta implementação do benefício e ao pagamento das diferenças salariais.

O juízo de primeiro grau
julgou
os pedidos parcialmente procedentes (ID 32072915). O magistrado acolheu a prescrição das parcelas anteriores a 13 de agosto de 2019, mas reconheceu o direito à progressão, afastando o argumento do Município de que a falta de regulamentação da avaliação de desempenho impediria a concessão do direito. A decisão fundamentou que a própria Lei Municipal nº 17.474/2011 (art. 69, parágrafo único) prevê a promoção automática em caso de omissão da Administração. Com isso, condenou o Município a registrar a progressão correta e a pagar as diferenças devidas.

O Autor opôs
embargos de declaração
(IDs 32072917), que não foram acolhidos (ID 32072922), e a sentença restou mantida.

Irresignado o Município de Marabá interpôs a presente
apelação
(ID 32072926), e insiste que a progressão funcional depende de regulamentação, tratando-se de norma de eficácia limitada. Sustenta, ainda, que o pagamento das diferenças configuraria "efeito cascata" vedado pela Constituição e que os servidores não possuem direito adquirido a regime jurídico.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram
contrarrazões
(ID 32072929), argumentando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pediram a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 34329720), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a omissão da Administração em regulamentar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o direito dos servidores.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

I.1 Da preliminar de dialeticidade

A análise dos autos revela que o apelo do Município de Marabá ofende frontalmente o princípio da dialeticidade recursal, requisito de admissibilidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Tal princípio impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, apresentando as razões de fato e de direito que justificam seu inconformismo.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

"De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético".

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em tela,a r. sentença de primeiro grau enfrentou de forma direta o argumento central do Município (eficácia limitada) e o afastou com fundamentação específica: reconheceu que a lei tem eficácia contida (não limitada); Afirmou que a omissão administrativa não pode prejudicar o servidor e fundamentou com jurisprudência do TJPA no mesmo sentido, ou seja, o núcleo da decisão foi:
“a ausência de regulamentação não impede a progressão funcional.”

Todavia, a apelação (ID 32072920) reitera que a norma é de eficácia limitada; sustenta necessidade de regulamentação e repete praticamente os mesmos fundamentos da contestação, deixando de enfrentar a tese adotada pelo Juízo que a lei é de eficácia contida, e que o executivo não pode prejudicar o servidor.

Portanto, o apelo não rebate o fundamento dominante da sentença o que figura deficiência dialética, pois há mera repetição da contestação, sem confronto real com a
ratio decidendi,
já que não ataca fundamento central do julgado e limita-se à reprodução de tese superada, muito menos demonstra erro na premissa adotada pelo julgador.

Não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
"

A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão efetivamente impugnada torna o recurso inepto. O apelante não demonstrou o porquê de a decisão do juízo merecer reparos por esta corte.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo,
ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 – Relator(a): Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3. O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

Dessa forma, por não atender ao requisito da regularidade formal, o recurso não pode ser conhecido.

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

As partes ficam advertidas de que a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório ou o abuso do direito de recorrer poderão acarretar a aplicação de multas, conforme previsto nos artigos 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos advogados dos apelados, com a apresentação de contrarrazões, e o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para o valor de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em nome dos deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá resultar na aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026